Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720734-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUCAS MACHADO FERREIRA AGRAVADO: EDUARDO RUAN GUEDES LIMA, LEANDRO BATISTA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 72168653 interposto por JOÃO LUCAS MACHADO FERREIRA contra decisão ID 235907687 proferida da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo de no 0711439-03.2025.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de EDUARDO RUAN GUEDES LIMA e LEANDRO BATISTA RAMOS, indeferiu pedido liminar para desocupação do imóvel locado. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "o contrato de locação não está desprovido de garantia, porquanto a cláusula 16a prevê a existência de garantia na modalidade fiança, o que impede a concessão da liminar". Em suas razões, JOÃO LUCAS MACHADO FERREIRA alega que "o descumprimento contratual se arrasta por mais de dez meses, sem qualquer sinalização de resolução voluntária e com indícios de utilização indevida do imóvel". Nesse sentido, argumenta que "o art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 não deve ser interpretado de forma absoluta", pois "a simples existência de garantia locatícia não assegura, por si só, o cumprimento do contrato, tampouco protege o locador da deterioração do imóvel, da desvalorização do patrimônio ou da impossibilidade material de recuperação do crédito". Por fim, sustenta que o imóvel "está sujeito a todo tipo de situação enquanto os locatários inadimplentes não forem compelidos judicialmente à desocupação", requerendo a antecipação da tutela. Preparo recolhido, ID 72171480. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro pressuposto, tendo em vista a existência de diversos julgados na jurisprudência desta Turma reforçando que, "em razão de o contrato possuir garantia, não é possível o deferimento liminar do despejo postulado, com fundamento na ausência de pagamento dos alugueres". Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 1947468, no 1850584 e no 1678775, dentre outros. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital